Tribunal: TCU
Processo: 010.681/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7349/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.681/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Tadeu dos Santos Dias (XXX.426.323-XX); Cezar Gomes Dantas (XXX.417.981-XX); Hermirio Soares de Moraes (XXX.506.723-XX); Islay Lima Magalhaes (XXX.101.313-XX); Marcelo Rocha Oliveira (XXX.836.883-XX); Paulo Evandro Angelim Martins (XXX.145.183-XX); Raniel Fernandes Peixoto (XXX.110.143-XX); Raquel Melo Rocha (XXX.155.413-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal do Ceará 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.